Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-29.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800251-29.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: OTÁVIO DIAS MOREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. POSSE NÃO CONFIGURADA. DETENÇÃO. BEM INDISPONÍVEL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Nas hipóteses em que se discute a reintegração de posse de bem público não se aplicam os requisitos do Código Civil, mas sim as normas de Direito Público, sendo certo que a ocupação de área pública, quando irregular ou clandestina, não pode ser reconhecida como posse, mas apenas como mera detenção.

2.

Recurso conhecido, mas improvido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por OTÁVIO DIAS MOREIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que julgou procedente a ação de reintegração de posse.

Narra os autos que o Município de Parauapebas em razão de obras referentes ao Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem, Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas- PROSAP, detectou a construção de imóvel construído em alvenaria com área de 63,65 m2 afetada pelas obras de área total do terreno de 420,68 m2, não possuindo qualquer registro ou documento oficial que comprove a propriedade em nome do detentor (Sr. Otávio Dias Moreira), o qual ocuparia a área irregularmente visto se tratar de bem público.

Diante disso, ajuizou ação para de reintegração de posse do imóvel.

Após o transcurso normal, sobreveio sentença julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com fundamento nos art. 560, 561 e 562 do CPC, confirmo os efeitos da tutela e determino a reintegração de posse em nome da parte autora. A desocupação voluntária deverá ocorrem em até 15 (quinze) dias a partir da notificação e intimação pelo oficial de justiça. Durante o prazo determinado, os ocupantes poderão retirar todos os bens e desfazer as construções, aproveitando o que convier. Após o prazo, o oficial de justiça deverá dar continuidade à diligência de reintegração, mediante reforço policial, com o desfazimento das construções às expensas dos autores, que deverão providenciar tudo quanto necessário para o cumprimento da ordem, disponibilizando veículos para transporte de objetos e pessoas, além de maquinário para demolição. Para o caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária de R$100,00 (cem Reais) a cada um que a descumprir, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil Reais).”

Irresignado, Otávio Dias Moreira interpôs recurso de apelação (ID Num. 15715675), arguindo a necessidade de reforma do julgado, aduzindo para tanto, que é proprietário do imóvel desde os anos 90, não se tratando de área a ser destinada a saúde e/ou a educação que justifique a reintegração.

Ademais, afirma que o imóvel foi cadastrado em nome do apelante para recolhimento de IPTU, demonstrando ser o recorrente o proprietário do imóvel.

Contrarrazões do Município de Parauapebas (ID Num. 15715685), pugnando pelo improvimento do recurso, e a manutenção integral do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 16904264.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas não provimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença reexaminada, conforme ID Num. 17057802.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

O cerne do recurso trata do inconformismo do apelante contra a sentença que determinou a reintegração de posse de bem público que estava ocupando.

Para tanto, aduz que seria o verdadeiro proprietário do bem, e assim, não caberia a possessória do Ente Público.

Pois bem, entendo desde já que não merece qualquer reforma a sentença reexaminada, uma vez que, nas hipóteses em que se discute a reintegração de posse de bem público não se aplicam os requisitos do Código Civil, mas sim as normas de Direito Público, sendo certo que a ocupação de área pública, quando irregular ou clandestina, não pode ser reconhecida como posse, mas apenas como mera detenção, razão pela qual nas Ações de Reintegração de Posse que envolvam bem imóvel público, a discussão acerca da propriedade do imóvel torna-se relevante, ao contrário do que ocorre nas Ações de Reintegração de imóveis de particulares em que a discussão se limita ao exercício da posse.

Desta forma, em se tratando de ação de reintegração de posse de bem público resta afastada a discussão acerca da posse nova ou velha, uma vez que a ocupação de área pública, quando irregular ou clandestina, não pode ser reconhecida como posse, mas apenas como mera detenção.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA DISTINÇÃO ENTRE POSSE NOVA E POSSE VELHA. LIMINAR. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. Não merece reparo a posição adotada pelo Tribunal local. Tratando-se de ocupação ou uso de bem público, para fins de deferimento de liminar de reintegração de posse mostra-se completamente irrelevante diferenciação entre posse nova e posse velha, pois o que se tem é mera detenção. 2. A recorrente não rebate os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido. Aplicação, na espécie, por analogia, dos óbices das Súmulas 284 e 283 do STF. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1640701 MG 2016/0122726-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Por fim, colaciono trechos da manifestação ministerial:

“(...) Ademais, o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é particular e que foi ocupado ilegalmente pelo Município de Parauapebas, tendo sido inclusive citado e se mantido inerte, impondo-se os efeitos da revelia.

Caberia ao ora apelante no caso em apreço apresentar documento que comprovasse ao menos o destacamento da terra pública a um particular ou mesmo de concessão do imóvel feita pelo ente público, considerando que ante a inexistência de provas em sentido contrário presume-se que o imóvel é público.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua totalidade
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024